Tribunal: TJDFT
Processo: 0717100-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717100-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JADER MACHADO VALENTE LIMA, PALOMA JESSICA REGES SOARES, RAPHAEL MURTA CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO FELICITA, WESLEY FERNANDES LOUREIRO DECISÃO JADER MACHADO VALENTE LIMA, PALOMA JESSICA REGES SOARES E RAPHAEL MURTA CARVALHO DA SILVA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 126005938, autos originários) proferida na ação anulatória de convocação de assembleia ajuizada contra CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FELICITA e WESLEY FERNANDES LOUREIRO, in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional desconstitutivo. Na inicial, afirmam os requerentes que a gestão do atual síndico do condomínio em que residem “tem causado descontentamento”, razão pela qual, desde o dia 01/5/22, vêm colhendo assinaturas de outros condôminos, com o fim de realizarem assembleia geral extraordinária, na forma do art. 1.355 do CC e do art. 9o da Convenção Condomínio. Acrescentam que, obtido montante correspondente a 1/4 (um quarto) do total de condôminos, designaram o dia 28/5/22, às 14h, para a realização da assembleia e afixaram Edital, em áreas comuns, desde o dia 04/5/22. Lado outro, o atual síndico, “de modo absolutamente arbitrário”, “em ato de ofuscante má-fé, a fim de prejudicar a assembleia convocada pelos moradores” convocou, por iniciativa sua, assembleia para o mesmo dia – 28/5/22 –, às 15h. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: “1. Determinar a suspensão da assembleia convocada pelo síndico que teve o claro intuito de tumultuar e afastar qualquer manifestação contrária aos seus próprios interesses, mantendo a assembleia convocada pelos moradores;” (ID 125825202, p. 18) Determinada emenda à inicial, veio aos autos a peça de ID 126003097. Eis o relato. DECIDO. Preliminarmente, destaco que a determinação de emenda de ID 125935984 foi categórica ao sinalizar que “a emenda deverá ser apresentada SOB FORMA DE NOVA PETIÇÃO INICIAL” (maiúsculas no original); exatamente para garantir o amplo exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa. Para fins de citação e resposta, não se revela processualmente possível a coexistência de uma multiplicidade de peças, ainda que a elas se atribua a denominação “emenda”. Por essa razão, INCUMBIRÁ à parte autora trazer aos autos peça única, observados os requisitos inscritos no art. 319 do CPC, que aglutine a causa de pedir e pedidos deduzidos na peça inicial e na indigitada emenda acima referida. No entanto, considerando a proximidade dos eventos aos quais se referem os requerentes, para evitar perecimento de direito, passo à análise da pretensão "initio litis", tal qual deduzida (e acima transcrita); o que não afasta o ônus de trazer nova peça, sob pena de extinção prematura do feito. No mais, assinalo que o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Nestes autos, perseguem os requerentes a suspensão da assembleia convocada pelo síndico, para o mesmo dia e horário colidente, ainda que em horário logo seguinte. Volvendo olhos sobre o disposto no art. 1.355 do Código Civil, constato permitir a Lei Civil que as “Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos.” Ao que enfatizam os requerentes, disposição análoga também estaria contemplada na Convenção Condominial. Nesse contexto, observando o rol de assinaturas cuja imagem repousa no ID 125825239, pp. 1/2, associado às imagens dos editais afixados nas áreas comuns, integrantes de diversas peças processuais, imagino mesmo que ali esteja contemplado o percentual ao qual se refere o Código Civil. Afigura-se, portanto, nesta fase de cognição sumária e inicial, legítima a convocação e a realização do ato. Por outro lado, o art. 1.348, “caput” e I, do mesmo Código prescreve que “Compete ao síndico: (...) convocar a assembleia dos condôminos;”. Em outras palavras, prescreve o CC que há duas formas de legitimação para a convocação de assembleia – a primeira, ordinária e indireta, que parte de iniciativa do síndico; e a segunda, extraordinária e direta, que parte da iniciativa de, pelo menos, 1/4 dos condôminos –. Em nenhum momento, estatui o CC que uma prepondera sobre a outra. Sinalizam os requerentes que a sua convocação e o seu edital precedem aqueles originados do atual síndico, trazendo aos autos os documentos de IDs 126003106, pp. 1/9, os quais indicam, aparentemente data pretérita. Asseveram veementemente que “Os atos do síndico demonstram o seu claro intuito de ludibriar os condôminos e tumultuar a fim de obstar qualquer manifestação contrária aos seus interesses” (ID 125825202, p. 12). Compreensível a irresignação dos requerentes e o inconformismo com a atitude do atual síndico, ao convocar assembleia para o mesmo dia e horário que, na prática, é colidente com aquela convocada por aqueles. Poder-se-ia mesmo considerar atitude contrária à moral e à ética daquele de quem se espera respeito à vontade clara de um número expressivo de condôminos. Contudo, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, ao qual está adstrito este Juízo, não vislumbro como uma delas poderia preponderar sobre a outra. Nesse descortino, caberá aos requerentes arregimentar aqueles que comungam da mesma opinião acerca da gestão atual, conclamando-os a comparecerem ao seu ato; e não àqueloutro. E que seja respeitada a democracia interna do Condomínio. Do mesmo modo que este Juízo reconhece legitimação das duas vertentes, também conta com a urbanidade e civilidade de todos os envolvidos, independentemente da posição política que professem, no sentido de não perturbarem ou violarem o direito de reunião de qualquer dos interessados. Nesse contexto, INDEFIRO o pleito de Tutela de Urgência manejado na peça de ID 125825202, p. 18. INTIMO os requerentes a trazerem aos autos petição inicial consolidada em peça única, observados os parâmetros acima consignados, sob pena de extinção prematura do feito, no prazo particular de 15 (quinze) dias. Vindo aos autos a peça, FAÇAM-SE os autos conclusos para análise relativa ao seu recebimento.” Os agravantes-autores afirmam (id. 35701826) que a gestão do atual síndico do Condomínio-agravado tem gerado descontentamento entre os moradores, que, com a assinatura de mais de 1⁄4 dos condôminos, convocaram, em 4/5/22, assembleia geral extraordinária para o dia 28/5/22 às 14h. Aduzem que, em 7/5/22, foram surpreendidos com a convocação, pelo síndico, para assembleia geral extraordinária, com pauta reduzida, a ser realizada no dia 21/5/22. Relatam que, ato contínuo, os agravados reagendaram a assembleia para o mesmo dia daquela marcada pelos agravantes, qual seja, 28/5/22, às 15h. Verberam que o edital apresentado pelo agravado-síndico “suprime a pauta dos moradores, a exemplo da prestação de contas, apresentação de atas de assembleia e outros documentos que estão de posse do mesmo, bem como, da designação de nova assembleia geral” (pág. 12). Ponderam que a conduta dos agravados tem por escopo tumultuar e desacreditar a assembleia convocada pelos moradores, bem como ocultar as finanças do condomínio. Destacam a tentativa de induzir moradores a retirarem as assinaturas do edital de convocação. Arguem que o agravado-síndico tinha ciência da assembleia convocada pelos condôminos, que teve ampla publicidade, inclusive com edital afixado nas dependências do condomínio. Salientam que a suspensão ou declaração de nulidade da assembleia convocada pelo síndico não acarretará prejuízos, visto que a pauta da assembleia convocada pelos moradores é mais ampla e inclui os tópicos indicados pelo síndico. Afirmam que os moradores têm medo do agravado-síndico, relatando situações de agressão, ameaça e coação, inclusive com reportagem veiculada na mídia. Destacam a ausência de transparência na gestão do atual síndico. Asseveram a regularidade da convocação para assembleia geral promovida pelos moradores, nos termos do art. 1.355 do CC e do art. 9o da Convenção do Condomínio. Pedem a antecipação da tutela recursal para suspender ou anular os efeitos da convocação de assembleia geral realizada pelos agravados. No mérito, pleiteiam a confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da consulta aos autos, constata-se que, em 4/5/22, 41 condôminos convocaram Assembleia Geral Extraordinária do Condomínio “Felicitá Club Residence” a ser realizada em 28/5/22 às 14h, com a seguinte pauta (id. 35701839): “[..] 1) Deliberar sobre responsável/responsabilidade da piscina; 2) Deliberar sobre a expansão do horário de utilização das churrasqueiras, salão gourmet e salão de festas; 3) Prestação de contas, atas de todas as assembleias, aprovações de obra, autorizações ou não para gastos já feitos e/ou a se fazer, notas fiscais, todos os documentos/notas, entrega, reforma, qualidade do serviço entregue, itens a fazer e investimentos referente as obras e criação de regras para transparência da gestão; 4) convocação de nova assembleia geral definindo a pauta”. De outro turno, verifica-se que o agravado-síndico, em 7/5/22, veiculou edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 21/5/22 às 15h, para tratar da aprovação ou reprovação dos horários das áreas comuns e de assuntos gerais (id. 35701843). Ainda em 7/5/22, o agravado-síndico procedeu a nova convocação (id. 35701840), agendando a Assembleia Geral para o mesmo dia daquela marcada pelos moradores (28/5/22), mas para horário diverso, às 15 horas. A partir da documentação acostada nesta fase inicial do processo, não há relevância na fundamentação para se suspender a convocação realizada pelo agravado-síndico, como pretendem os agravantes-autores. Tal como concluiu o MM. Juiz na r. decisão agravada: “[...] Compreensível a irresignação dos requerentes e o inconformismo com a atitude do atual síndico, ao convocar assembleia para o mesmo dia e horário que, na prática, é colidente com aquela convocada por aqueles. [...] Contudo, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, ao qual está adstrito este Juízo, não vislumbro como uma delas poderia preponderar sobre a outra. Nesse descortino, caberá aos requerentes arregimentar aqueles que comungam da mesma opinião acerca da gestão atual, conclamando-os a comparecerem ao seu ato; e não àqueloutro. E que seja respeitada a democracia interna do Condomínio. Do mesmo modo que este Juízo reconhece legitimação das duas vertentes, também conta com a urbanidade e civilidade de todos os envolvidos, independentemente da posição política que professem, no sentido de não perturbarem ou violarem o direito de reunião de qualquer dos interessados.” Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora